Tribunal: TJDFT
Processo: 0704205-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704205-44.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SILVERSTONE PARTICIPACOES S/A, DONINGTON PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO LOCAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUTAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. PODER PÚBLICO. NATUREZA PRIVADA DO CONTRATO. RECUSA DE RECEBIMENTO DAS CHAVES. REPAROS NECESSÁRIOS NO IMÓVEL. AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: "O cerne da lide consiste em verificar a data em que ocorreu o término do contrato de aluguel e do aditivo firmado entre o autor e os réus, bem como o valor devido a título de aluguéis". 1. Apelação contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de rescisão contratual cumulada com consignação de chaves. 2. As apelantes requerem a reforma da sentença. 2.1. Alegam que o Código Civil não deveria ter sido utilizado para fundamentação do julgado, visto que a Lei de Locações (8.245/1991), por sua especialidade, é que caberia à presente hipótese. 2.2. Aduzem que a lei prevê que caso o locatário permaneça no imóvel por mais de 30 dias do termo final do contrato, este é considerado prorrogado por tempo indeterminado. 2.3. Afirmam que os documentos juntados aos autos pelo DETRAN foram produzidos de modo unilateral, sem qualquer manifestação das requeridas, de modo que não há como considerar que houve termo final do contrato. 3. O contrato de locação celebrado com o poder público rege-se pelo direito comum, não se tratando de contrato administrativo. 3.1. Aplicam-se, portanto, ao caso os termos da Lei Especial de Locação, 8.245/1991, e o Código Civil, no que couber. 3.2. Assim, preconiza a lei 8.245/1991: “Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado”. 3.3. Verifica-se que na data prevista no termo aditivo para fim do contrato, o imóvel já havia sido desocupado pelo DETRAN. 3.4. Em que pese a argumentação das rés de que os documentos foram produzidos de forma unilateral, foram emitidos ofícios, um deles por carta registrada e recebida pela empresa, de modo que resta evidente o conhecimento das apelantes de que o imóvel estava à disposição das locadoras na data pactuada. 3.5. A necessidade de reparos no imóvel não consiste em motivo válido para o não recebimento das chaves, sendo cabível ação própria para ressarcimento dos danos materiais. 3.6. Embora tenham as locadoras o direito de serem indenizadas em relação aos reparos, não podem impor a permanência do inquilino no imóvel e a consequente obrigação de suportar alugueis. 3.7. Precedente deste Tribunal de Justiça: “2. Mesmo sem a prova segura da recusa imotivada do locador, é possível depositar as chaves do imóvel locado em juízo, pois eventual prejuízo decorrente de reparos para restabelecer as condições que estava ao ser locado pode ser perseguido em ação própria. A recusa no recebimento das chaves não pode servir de pretexto para a percepção de alugueres depois da desocupação do imóvel pelo locatário.” (0704116-75.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 28/06/2019). 4. Recurso improvido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, qual seja, a presunção de entrega e recebimento de notificação extrajudicial, deixando de se manifestar sobre documento emitido pelo órgão postal (ECT) indicando que a notificação extrajudicial foi cadastrada pelo remetente sem a respectiva remessa ao destinatário, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 56, parágrafo único, da Lei 8.245/91, sob o argumento de que o término do contrato de locação deve ser verificado pela data da efetiva entrega das chaves, seja amigavelmente, ou em juízo, como ocorreu neste caso concreto, e não da data da mera desocupação. Asseveram ser irrelevante o fato da desocupação do bem ter sido comunicada ou não pelo recorrido, já que a efetiva entrega das chaves à locadora somente ocorreu 4(quatro) anos depois, em juízo, momento em que se pôs fim ao contrato de locação, sendo devidos aluguéis ao período anterior à aludida extinção. Acrescentam que a atitude do recorrido de vir ao Judiciário entregar as chaves do imóvel denota que o mesmo detinha a posse mansa e pacífica do bem; c) artigo 67, também da Lei 8.245/91, ao fazer valer como data de extinção contratual outra que não seja a data da consignação das chaves em juízo. Ressaltam que não tomaram ciência sobre o suposto desinteresse do recorrido em se manter na posse do imóvel. Destacam que o tribunal deixou de enfrentar a questão de que o ofício encaminhado por carta registrada jamais foi expedido. Aduzem que houve comportamento manifestamente contraditório, na medida em que se alega o desinteresse da posse, todavia permanece com as chaves do imóvel por mais quatro anos, restando violado o princípio do venire contra factum proprium. Por fim, conquanto tenham as recorrentes fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirmaram expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior no sentido de que a entrega das chaves em juízo põe fim ao contrato de locação, sendo devidos aluguéis em período anterior à aludida extinção. Assim, legítimo supor que pretendiam embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 56, parágrafo único, e 67, ambos da Lei 8.245/91. Com efeito, as teses sustentadas pelas recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023